Tribunal: TJMT
Processo: 0005095-04.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005095-04.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.215.071-80 (APELANTE), LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.645.411-39 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA MATHIAS - CPF: 027.992.321-08 (APELANTE), VALDEMAR FERREIRA GREGORIO - CPF: 568.905.241-87 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.215.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.645.411-39 (APELADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA MATHIAS - CPF: 027.992.321-08 (APELADO), VALDEMAR FERREIRA GREGORIO - CPF: 568.905.241-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.215.071-80 (APELADO), VANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.215.071-80 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PARTE DOS RECURSOS NÃO CONHECIDOS E, OS CONHECIDOS, NEGADOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos réus Paulo Henrique Arguello Tristão, Mauro da Silva Mathias, Valdemar Ferreira Gregório e Luan Teixeira de Oliveira contra sentença que absolveu os réus da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), mas os condenou pelos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar a tempestividade dos recursos interpostos; (ii) avaliar a suficiência probatória para a manutenção das condenações pelos crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico de drogas; (iii) analisar a legalidade da dosimetria aplicada, especialmente quanto à incidência da agravante da reincidência; (iv) definir o regime inicial de cumprimento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação interposto pelo réu Paulo Henrique Arguello Tristão foi reconhecido como intempestivo, por ter sido protocolado fora do prazo legal, nos termos do art. 593 do CPP.

4.

O recurso do Ministério Público, igualmente intempestivo, não foi conhecido.

5.

As provas constantes nos autos, especialmente as interceptações telefônicas e o Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência probatória.

6.

A agravante de reincidência aplicada ao réu Valdemar Ferreira Gregório foi afastada, pois à época dos fatos ele era técnico primário.

7.

O regime inicial de cumprimento da pena do réu Mauro da Silva Mathias foi mantido como fechado, dada sua reincidência e a pena superior a 4 anos. Para o réu Valdemar Ferreira Gregório, foi estabelecido o regime semiaberto, considerando o afastamento da reincidência e a aplicação da detração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos do Ministério Público e de Paulo Henrique Arguello Tristão não são conhecidos por intempestividade. Recursos de Mauro da Silva Mathias e Luan Teixeira de Oliveira desprovidos. Recurso de Valdemar Ferreira Gregório parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.

2.

A configuração dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas exige prova de estabilidade, permanência e vínculo associativo.

3.

A condenação definitiva por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime, não caracteriza a reincidência, mas pode configurar maus antecedentes.

4.

A reincidência e a pena superior a 4 anos justificam a imposição de regime inicial fechado, salvo afastamento justificado da reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 69; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.673.259/AL, Quinta Turma, j. 09/10/2024; STJ, REsp n. 1711015/RJ, Quinta Turma, j. 23/08/2018; TJ-MS, APL n. 00052195420188120001, Segunda Câmara Criminal, j. 22/01/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
Paulo Henrique Arguello Tristão
,
Mauro da Silva Mathias
,
Valdemar Ferreira Gregório
e
Luan Teixeira de Oliveira,

objetivando a reforma da sentença de id. 225641267, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e os absolveu da imputação da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, condenando-os, todavia, nos seguintes termos:

Paulo Henrique Arguello Tristão
:

como incurso nas sanções do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto;

Mauro da Silva Mathias
:

como incurso nas sanções do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado;

Valdemar Ferreira Gregório
:

como incurso nas sanções do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado;

Luan Teixeira de Oliveira
:

como incurso nas sanções do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A defesa do réu
Paulo Henrique Arguello Tristão
almeja a nulidade da sentença em face da ausência de fundamentação e

argui preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, requerendo o efeito suspensivo do recurso para recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado, sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena. Pleiteia, ainda, a gratuidade da justiça, argumentando ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais (id. 225641381).

A insurgência do apelante
Mauro da Silva Mathias
se restringe ao regime de pena fixado, razão pela qual pleiteia a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena que lhe foi imposta (id. 225641285).

O réu
Valdemar Ferreira Gregório
, por sua vez, requer a absolvição dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa e, subsidiariamente, roga pelo decote da agravante da reincidência e a aplicação de regime diverso do fechado (id. 225641361).

Já o apelante
Luan Teixeira de Oliveira
busca a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, afirmando que os requisitos exigidos para a configuração dos delitos não foram comprovados pelo órgão acusador (id. 225641318).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
também se insurge contra a sentença, requerendo a condenação dos réus Vanderson Pereira de Souza,
Paulo Henrique Arguello Tristão, Mauro da Silva Mathias, Valdemar Ferreira Gregório e Luan Teixeira de Oliveira
pelo crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que a ausência de apreensão de droga não torna atípica a conduta se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico de drogas, como no caso dos autos (id. 225641306).

Contrarrazões ministeriais e defensivas aos ids. 225641333, 225641334, 225641336, 225641341, 225641355, 225641363, 225641380, 234833198 e 252376176.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso do réu Paulo Henrique Arguello Tristão; pelo desprovimento dos recursos dos réus Luan Teixeira de Oliveira e Mauro da Silva Mathias; pelo parcial provimento do recurso interposto pelo réu Valdemar Ferreira Gregório, tão somente para extirpar a agravante da reincidência; e pelo provimento do recurso ministerial (id. 241075660).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AVIADO PELO RÉU PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O representante ministerial de primeira instância e a Procuradoria-Geral de Justiça suscitaram preliminar aduzindo que o recurso interposto pelo réu Paulo Henrique Arguello Tristão é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

A preliminar prospera, porquanto, na espécie, o recurso foi protocolado fora do prazo legal.

É cediço que a tempestividade é intrínseca à admissibilidade do recurso e que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I-das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”

No caso dos autos, o advogado do réu Paulo Henrique Arguello Tristão foi intimado da sentença condenatória em 23/11/2021, todavia, deixou decorrer
in albis
o prazo recursal.

Diante disso, o réu

Paulo Henrique Arguello Tristão foi intimado da sentença em 19/06/2023 (id. 225641316) e manifestou o desejo de não recorrer, afirmando, todavia, que consultaria seu advogado para juntos decidirem acerca da possibilidade da interposição de eventual recurso. O prazo decorreu e o réu e a defesa permaneceram inertes.

À id. 225641327 foi certificado o trânsito em julgado da condenação para o réu Paulo Henrique Arguello Tristão na data de 26/06/2023 e para a defesa em 15/06/2023.

Posteriormente, quando intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o causídico apresentou razões recursais pugnando pela reforma da sentença, conforme se vê à id. 225641381.

Desse modo, o recurso de apelação foi interposto além do prazo previsto no art. 593 acima transcrito e, portanto, não deve ser conhecido.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA, EXTORSÃO, ESTUPRO E FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO RECEBIDO – INTEMPESTIVIDADE – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 E ART. 593, CAPUT DO CPP – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de apelação criminal interposto após o término do quinquídio previsto no art. 593, caput, do Código do Processo Penal, é extemporâneo, o que obsta o seu conhecimento.
”
(N.U 1009123-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 69 DA LEI N. 9.605/98 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – RÉU SOLTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
Considerando que o acusado respondeu em liberdade o processo e que foi patrocinado por defesa particular, a intimação de seu defensor constituído é suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O prazo para a interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias corridos, contados a partir da data da intimação da sentença, nos termos do artigo 593 do CPP.
No caso, a sentença foi publicada e disponibilizada no DJe em 7-12-2021, ao passo que esta apelação foi interposta somente em 17-12-2021, quando já extrapolado o prazo legal.”
(N.U 0000109-18.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (destaquei)

Por fim, cumpre destacar que não é a hipótese de aplicação do Enunciado 17 da TCCR, tendo em conta que a situação não se trata do oferecimento das razões, mas da inobservância do tempo e modo da interposição do recurso.

Diante do exposto,
não conheço o recurso

de apelação
interposto por Paulo Henrique Arguello Tristão, por intempestivo.

É como voto.

V O T O - (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO)

Egrégia Câmara:

A defesa do réu Valdemar Ferreira Gregório, nas contrarrazões apresentadas à id. 225641359 em 14/05/2024, arguiu preliminar de intempestividade do recurso ministerial.

Ocorre que o réu já havia apresentado as contrarrazões ao recurso do Ministério Público à id. 22564134, em 02/10/2023, situação que obsta o conhecimento da segunda peça. Consequentemente, a alegação de intempestividade está preclusa.

No entanto, como asseverado alhures, a tempestividade é intrínseca à admissibilidade do recurso e, inclusive, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Conforme mencionado, a rigor do art. 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias (art. 593, CPP).

Compulsando os autos, na aba “Expedientes” no PJe, constata-se que o Ministério Público foi intimado da sentença no dia 03/12/2021 (sexta-feira).

O termo inicial da contagem do prazo, então, se deu no dia 06/12/2021 (segunda-feira) e, como se trata de prazo processual penal, em que a contagem se dá em dias corridos, sem levar em conta feriado e finais de semana, bem como que o referido termo inicial é contado a partir da entrega dos autos digitais em vista ao Promotor de Justiça, o prazo final para a interposição do apelo era o dia 10/12/2021 (sexta-feira).

No entanto, o órgão acusador apresentou o recurso apenas no dia 13/12/2021 (segunda-feira), ou seja, fora do quinquídio legal, o que permite concluir por sua intempestividade.

Destarte, verificada a intempestividade do recurso ministerial, não deve ser conhecido.

A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO MINISTERIAL – INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA DE OFÍCIO
– FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA QUE HÁ ENTREGA DOS AUTOS DIGITAIS EM CARGA COM O ÓRGÃO MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O Ministério Público Estadual possui a prerrogativa de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que o prazo de recurso deve ser contado a partir do recebimento dos autos com vista.
Não observado o quinquídio legal estabelecido no art. 593, I, do Código de Processo Penal, deve-se ter por intempestivo o apelo.
II – De ofício, recurso não conhecido.”
(TJ-MS - APL: 00052195420188120001 MS 0005219-54.2018.8.12.0001, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 22/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
não conheço
a preliminar suscitada pelo réu

Valdemar Ferreira Gregório, todavia,
de ofício, reconheço a intempestividade do recurso ministerial
, ficando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Vanderson Ferreira de Souza, vulgo “Titela”,
Luan Teixeira de Oliveira
, vulgo
“Cabuloso”
,
Mauro da Silva Mathias
, vulgo
“Amarelo”
,
Valdemar Ferreira Gregório
, Risvaldo Pereira Mandiga, vulgo “Neguinho” e
Paulo Henrique Arguello Tristão
, vulgo
“Paulinho”
, imputando aos acusados a prática dos crimes previstos no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (integrar organização criminosa), no art. 35,
caput
(associação para o tráfico de entorpecentes), e 33,
caput
(tráfico de drogas), ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de infrações (art. 69 do Código Penal).

Na denúncia

carreada à id. 225641210 - Pág. 1/30
, o representante ministerial fez uma explanação acerca da origem da organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, especificando como se deu a instalação da orcrim na cidade de Rondonópolis/MT, e descreveu a conduta de cada um dos réus na mencionada facção, pugnando pela condenação dos denunciados.

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu os réus da imputação da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, condenando-os, todavia, pelos crimes do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, às seguintes penas:

Paulo Henrique Arguello Tristão
:

6 (seis) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto;

Mauro da Silva Mathias
:

7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado;

Valdemar Ferreira Gregório
:

7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado;

Luan Teixeira de Oliveira
:

6 (seis) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A condenação nas penas do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e no art.

35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 é a razão do inconformismo dos apelantes
Valdemar Ferreira Gregório e Luan Teixeira de Oliveira, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência dos requisitos da estabilidade e permanência para a configuração dos crimes. O réu Valdemar Ferreira Gregório ainda se insurge contra a dosimetria da pena, afirmando que deve ser decotada a agravante da reincidência na segunda fase, bem como em face do regime de cumprimento de pena aplicado, pleito último que também é a razão do recurso do apelante Mauro da Silva Mathias.

Em razão da pluralidade de apelantes e diante da existência de pedidos comuns, por questão didática, os pleitos comuns serão abordados em tópico único.

Do pleito de absolvição dos crimes do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), formulado pelos réus Valdemar Ferreira Gregório e Luan Teixeira de Oliveira

Conforme relatado, os acusados buscam a absolvição dos crimes pelos quais foram condenados (integrar organização criminosa e associar-se para o tráfico de drogas), alegando que não há provas suficientes nos autos para a condenação e que, na hipótese em comento, não restaram evidenciados os requisitos da estabilidade e permanência necessários para a configuração dos crimes.

No entanto, a alegação não prospera, pois tanto a materialidade quanto a autoria delitiva foram comprovadas nos autos, especialmente pelo Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus – NI/DERF/ROO (id. 225641210 - Pág. 89 a 225641214 - Pág. 91) e anexos,

não havendo dúvidas

de que os apelantes integram a organização criminosa Comando Vermelho e de que estavam associados para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Apesar de os réus negarem a prática dos delitos, as interceptações telefônicas revelaram, sem sombra de dúvidas, que eles estavam associados a outros indivíduos para a prática do comércio malsão e que eles, de fato, integram a organização criminosa Comando Vermelho.

Do Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus – NI/DERF/ROO carreado à id. 225641210 - Pág. 89 a 225641214 - Pág. 91 extrai-se que o apelante Luan Teixeira de Oliveira estava associado à terceira pessoa para o comércio de entorpecente e que ele integra o Comando Vermelho, bem como que o apelante Valdemar Ferreira Gregório se associou para a prática do comércio de drogas ao acusado Weslen, vulgo “Todynho”, além de ser integrante da mencionada orcrim.

Para demonstrar a prática das condutas dos apelantes, transcreve-se excertos das conversas constantes no relatório mencionado, que evidenciam o acerto do sentenciante na condenação pelos crimes de integrar associação criminosa e associar-se para o tráfico de entorpecentes, previstos nos artigos 2º da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, respectivamente.

Em relação ao réu
Valdemar Ferreira Gregório
, os diálogos comprovam que ele estava associado ao indivíduo Weslen, vulgo “Todynho”, para a prática do comércio de substâncias ilícitas e de que ele integra a facção Comando Vermelho.

A Chamada de Guardião n.º 27887628 (id. 225641212 - Pág. 334) demonstra que “Todynho” informou ao réu Vanderson Ferreira de Souza, vulgo “Titela” - também condenado nos autos, mas que não apresentou recurso -, que iria encontrar-se com o apelante Valdemar Ferreira Gregório, ocasião em que Vanderson Ferreira de Souza, vulgo “Titela”, o alerta para o fato de que não teria sido averiguada a presença de policiamento naquela região. Vejamos:

“
Chamada de Guardião nº 27887628.WAV

Data e horário: 07/10/2018, às 16:11:32

Alvo: 66999331362

Interlocutor: 550762996262659

TODYNHO: Você tá no Cristo Redentor, ou tá no motel?

TITELA: Am?

TODYNHO: Você tá no Cristo Redentor, ou tá no motel?

TITELA: To no motel, pega a do motel.

TODYNHO:
A eu já passei por ele já pô, vim aqui no Valdemar, aqui.

TITELA:
A lá embaixo eu não fui lá não pô.

TODYNHO:
Am?

TITELA:
Lá embaixo eu não fui lá não.

TODYNHO: A pode crer então é nós.

(...) TODYNHO:
Fala pra sua irmã que to chegando nela lá já
.

TITELA:
Falar pra minha irmã, a boto fé, boto fé.

TODYNHO: Tá falou.”

Na Chamada de Guardião n.º 27932998 (id. 225641212 - Pág. 376), Weslen, vulgo “Todynho”, conversa com o réu Luan Teixeira de Oliveira, vulgo “Cabuloso”, e este lhe presta contas, solicitando mais drogas. “Todynho”, então, lhe diz que irá até Pedra Petra para abastecer o seu ponto de vendas e adianta que fará o mesmo em relação ao ponto do apelante Valdemar Ferreira Gregório. Confira-se:

“Chamada de Guardião nº 27932998.WAV

Data e horário: 12/10/2018, às 16:24:20.

Alvo: 66999331362

Interlocutor: 550766996516865

CABULOSO: Opa.

TODYNHO: Opa

CABULOSO: Cabuloso.

TODYNHO:
Iae meu patrão
.

CABULOSO:
Iae meu patrão e as situas...

TODYNHO:
Como é que é?

CABULOSO:
E a situ?

TODYNHO:
Tá ai uai.

CABULOSO:
Tem aqui?

TODYNHO:
Não, vai chegar.

CABULOSO:
Uai, que nem eu to falando cadê?

TODYNHO:
Agorinha, você precisa apenas de quantos
?

CABULOSO: Am?

TODYNHO:
Precisa de quantos?

CABULOSO:
Cara eu queria só uma mesmo.

TODYNHO
: A demorou, vai chegar ai em você ai.

CABULOSO:
Vai chegar aqui
?

TODYNHO:
Vai, vai chegar uma pauladinha na sua mão ai.

CABULOSO:
Não moço, muito de novo?

TODYNHO:
Num é muito não... só umas oito.

CABULOSO:
Boto fé, manda ai então.

TODYNHO:
É nós.

CABULOSO:
É nós... manda ai que nós tá precisando mano

TODYNHO:
Não, vai chegar ai.

CABULOSO:
É nós é nos... ai eu já vou mandar o dinheiro daquela minha.

TODYNHO: Tá e o "back" como é que tá o andamento?

CABULOSO: O back?

TODYNHO: É!

CABULOSO:
Ó é o seguinte, eu ia falar a real, sábado agora o cara ia me... ou amanhã né na verdade o cara ia me passar de tarde, duzentos real e eu ia soltar essas vinte e cinco que to até amanhã, essa que eu to, num tem?

TODYNHO: Am.

CABULOSO:
Por que eu peguei ponhei ontem né e o, se eu não mexesse no do chá hoje viu, o do chá eu ia acertar até amanhã tudo.

TODYNHO: A entendeu.

CABULOSO: Entendeu?

TODYNHO: Am ram.

CABULOSO:
Ai o que você acha, você quer deixar pra amanhã e já soltar outro a "gordura" de tarde? Você vem buscar?

TODYNHO:
É vou ter que ir ai né, por causa do Valdemar né, já solto você ai.

CABULOSO: Então beleza então.

TODYNHO:
Então tá, é nós, vou levar ai pra você
.

CABULOSO: É nós..”

Em outra conversa, Chamada de Guardião n.º 27888184 (id.

225641212 - Pág. 338), Weslen, vulgo “Todynho” pede a acusada Pabla Melo Klaus para anotar o valor recebido e a quantia a receber do apelante Valdemar Ferreira Gregório:

Chamada de Guardião nº 27888184

Data e horário: 07/10/2018, às 17:24:04.

Alvo: 66999331362 REDITUS

Interlocutor: 996342919

PABLA: Oi.

TODYNHO:
Marca ai... em
.

PABLA:
Fala
.

TODYNHO:
É Valdemar.

PABLA:
Um.

TODYNHO:
Pagou os mil e deu dois de entrada, ficou dois e oitocentos pra trás.

PABLA:
Pegou quantos?

TODYNHO:
Duzentas né.

PABLA:
Foi quatro e oitocentos?

TODYNHO:
É uai, de seiscentos, da quatro e oitocentos.

PABLA: Um rum.

TODYNHO:
Ai o Cabuloso pagou os oitocentos
.

PABLA:
Um
.

TODYNHO:
E ficou com uma só.

PABLA: Um rum.

TODYNHO:
E ficou com mais três na responsa dele.

PABLA: Um rum.

TODYNHO:
Ai a Vanessa, deixei uma lá e vou pegar o dinheiro agora, por que ela não tava lá e eu só joguei o trem lá.

PABLA: Mais uma?

TODYNHO:
É a Vanessa.

PABLA: Um rum.

TODYNHO: Só né?

PABLA:
Duzentos, três mil...

TODYNHO: Am.

PABLA:
Você levou quatrocentos e vinte e cinco
?

TODYNHO:
Quatrocentos, vinte e cinco eu não tirei pra mim que eu falei, tirei lá.

PABLA: Então, quatrocentos, duzentos, duzentos e vinte e cinco, quatrocentos lá ué.

TODYNHO: Deu certo então.

PABLA: Deu.

TODYNHO: Então tá bom então... em.

PABLA: Am.

TODYNHO: Já reúne ai pra mim já.

PABLA: O que?

TODYNHO: Deixa arrumado ai pra vê quanto que tem ai.

PABLA: Tá.

TODYNHO: Tá.”

Da Chamada de Guardião n.º 27932939 (id.

225641212 - Pág. 374) observa-se que o apelante Valdemar Ferreira Gregório conversa com Weslen, vulgo “Todynho” e pede para que este vá até determinado local para receber uma prestação atrasada. No transcorrer da conversa, constata-se que o apelante Valdemar e o acusado “Todynho” negociam mais drogas. Veja-se:

“Chamada de Guardião nº 27932939

Data e horário: 12/10/2018, às 16:11:46.

Alvo: 66999331362 REDITUS

Interlocutor: 66996247715

(...) VALDEMAR: A tá, pois é irmão, se quiser se for descer aqui embaixo.

TODYNHO: Am.

VALDEMAR:
Eu tenho aquela prestação que tava atrasada e mais, do mesmo valor pra mim passar, paga a outra prestação da roupa.

TODYNHO:
Se já vai querer já?

VALDEMAR:
É um rum... pra mim se vim hoje... é melhor ainda.

TODYNHO:
Então beleza vai hoje ainda!

VALDEMAR:
Então tá, ai eu vou pagar aquela prestação que tá atrasada e vou pagar o mesmo valor mais ou menos da mesma... dessa prestação pra ficar menor que a outra.”

Ainda, no dia 15/10/2018, conforme revela a Chamada de Guardião n.º 27955924 (id.

225641212 - Pág. 383), o apelante Valdemar Ferreira Gregório solicita a
Weslen, vulgo “Todynho”
mais entorpecentes, ocasião em que este lhe orienta para deixar o dinheiro da droga com outro integrante da organização criminosa, também denunciado na “Operação Reditus”:

“Chamada de Guardião nº 27955924.WAV

Data e horário: 15/10/2018 20:55:06

Alvo: 66999331362 REDITUS

Interlocutor: 66996247715

VALDEMAR: E
m... na quarta feira se o senhor puder passar por aqui no meu barraco, nas condição.

TODYNHO:
Não, demorou então, já terminou de fazer lá já?

VALDEMAR:
Num entendi.

TODYNHO:
Já terminou de fazer?

VALDEMAR:
Como é que é? Eu não entendi, cortou a voz aqui.

TODYNHO:
O senhor terminou de fazer lá já o rex, o dinheiro?

VALDEMAR:
Não, num terminei não, não mas, o dinheiro lá do já tá na mão já.

TODYNHO:
A pode deixar lá no Luizinho lá.

VALDEMAR:
É tá com ele?

TODYNHO: Deixa com ele lá, o dinheiro.

VALDEMAR:
A deixar com ele lá.

TODYNHO:
Isso, os mil e oitocentos.

VALDEMAR:
A tá então vou passar pra ele agora mesmo.

TODYNHO:
Então beleza, ai você passa pra ele lá então lá.

VALDEMAR: A o rapaz tá lá trabalhando?

TODYNHO: Quem?

VALDEMAR: Esse menino que você falou o nome ai.

TODYNHO:
O Luizinho
?

VALDEMAR: Isso.

TODYNHO: Tá trabalhando, mas devagarzinho.”

Em outros diálogos (Chamadas de Guardião n.º 27962396 – id.

225641212 - Pág. 387 e 27965089 – id.

225641212 - Pág. 389), o apelante Valdemar Ferreira Gregório solicita a Weslen, vulgo “Todynho” um novo reabastecimento de drogas no seu ponto e “Todynho” lhe explica que teria reduzido as viagens até Pedra Preta/MT, porém, não iria deixar de atendê-lo, apenas aguardaria acumular mais pedidos, para evitar várias viagens. Veja-se:

“Chamada de Guardião nº 27962396.WAV

Data e horário: 16/10/2018, às 20:16:36.

Alvo: 66999331362 REDITUS

Interlocutor: 66996247715

VALDEMAR: Boa noite mano.

TODYNHO:
Boa noite Valdemar, tranquilo.

VALDEMAR: Iae, como é que tá as coisas... sussegado...

TODYNHO: Parado mais tá andando devagarzinho.

VALDEMAR: Num entendi.

TODYNHO: Tá meio parado, mas tá andando devagarzinho ai.

VALDEMAR:
A então tá bom... em mano, se você puder trazer a roupa pra mim amanhã... eu vou te dar uns três cruzeiros mais ou menos, de entrada mais ou menos tá.

TODYNHO:
Não fechou, amanhã eu vou descer ai então já.

VALDEMAR:
A tá.

TODYNHO:
Eu que eu tava só esperando a gente tumultuar mais um pouco pra levar de malote entendeu?

VALDEMAR: A tá, entendeu.

TODYNHO:
Que ai leva pro senhor e depois tem voltar ainda pra levar pros povo ai fica ruim.

VALDEMAR:
Não, mas tá, é por que eu acho que lá por amanhã mais ou menos, vou ficar descalço lá.

TODYNHO:
Não então amanhã até lá já vo tá ciente que você tá precisando, já vou tá chegando ai.

VALDEMAR: Então tá, isso mesmo, isso ai então, um abraço, fica com Deus tá.

TODYNHO: Pra você também.”

“Chamada de Guardião nº 27965089.WAV

Data e horário: 17/10/2018, às 11:25:43.

Alvo: 66999331362 REDITUS

Interlocutor: 66996247715

TODYNHO: Oi.

VALDEMAR: Oi bom dia mano. Tudo bom?

TODYNHO: Bom dia meu querido.

VALDEMAR: Tranquilo meu nego só na paz?

TODYNHO: Opa, tamo indo graças a Deus.

VALDEMAR:
Tá ai, tá aqui embaixo aqui?

TODYNHO:
Eu acabei de sair dai, só fui buscar um dinheiro que tava ai mesmo ai e já to voltando pra ai na sequencia.

VALDEMAR:
A tá, eu deixei três cruzeiros com menino lá, com o Moreno lá.

TODYNHO:
Deixou agora
?

VALDEMAR:
Isso deixei agora... se tava saindo, ai quando eu vi a caminhonete saindo não deu tempo de eu pegar.

TODYNHO: A não, mas pode ficar de boa.

VALDEMAR: Tranquilo.

TODYNHO: Am ram.

VALDEMAR: A tá pois é, tá com ele lá.

TODYNHO:
Tá beleza, to indo agora de tarde viu
.

VALDEMAR:
Então tá, isso mesmo, tranquilo então, de boa
.

TODYNHO:
Aquela mesmo quantia?

VALDEMAR:
A... é pra num... pode ser do mesmo jeito.

TODYNHO: Então beleza então.

VALDEMAR: Então tá, um abraço, fica com Deus.”

Já em outra conversa com Weslen, vulgo “Todynho” em 19/10/2018, Chamada de guardião n.º 27979651 (id. 225641212 - Pág. 398)677, o apelante Valdemar Ferreira Gregório diz a “Todynho” que já tinha passado o valor da prestação para “Moreno”, afirmando que não teria pegado mais entorpecente porque ainda tinha muita droga em estoque:

“Chamada de guardião nº 27979651.WAV

Data e horário: 19/10/2018, às 11:51:36.

Alvo: 66999331362 REDITUS

Interlocutor: 66996247715

TODYNHO: Opa bom dia.

VALDEMAR: Bom dia, tudo bom mano.

TODYNHO: Tudo bom.

VALDEMAR:
Graças a Deus né que bom, que maravilha... em mano eu terminei de pagar... passar a prestação lá pro... lá do Moreno lá.

TODYNHO: Você passou lá pra ele?

VALDEMAR:
Passei, certo, tudo certinho lá.

TODYNHO:
Pegou mais alguma coisa lá? Pegou mais?

VALDEMAR:
Am? Não peguei não, Pegei não, Ave Maria, ainda falta um caminhão ainda.

TODYNHO:
Falta um caminhão ainda?

VALDEMAR:
É, um caminhão ainda... é por que eu tinha um dinheiro pra pegar lá hoje ai eu fui na cidade grande ai, na onde você mora ai.

TODYNHO: Am ram.

VALDEMAR:
Ai pegou rastei o de passar pra ele lá.

TODYNHO:
A então beleza então, precisar tá tudo lá, tá tudo ai se precisar.

VALDEMAR: Mas, no mais, tá tranquilo.

TODYNHO: Tchau.

VALDEMAR:
É que deu uma enfraquecida agora, no meio do mês, já deu uma caidinha né... mas então tá, um abraço
.

TODYNHO: Falou.”

Em relação ao apelante
Luan Teixeira de Oliveira, vulgo “Cabuloso”
, as conversas retratadas no Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus – NI/DERF/ROO carreado à id. 225641210 - Pág. 89 a 225641214 - Pág. 91 também não deixam dúvidas de que ele se associou com terceira pessoa para a prática do crime de tráfico de drogas e de que ele integra a organização criminosa Comando Vermelho.

A Chamada de Guardião n.º 27888634 (id. 225641212 - Pág. 348) dá conta de que o apelante Luan Teixeira de Oliveira, vulgo “Cabuloso”, pagava a “camisa” ou “caixinha”, termo utilizado para pagamento da taxa de quem é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, inferindo-se claramente dos diálogos que o acusado integra sim a malfadada organização criminosa.

“Chamada de Guardião nº 27888634.WAV

Data e horário: 07/10/2018, às 18:15:08.

Alvo: 66999331362 Interlocutor: 550766996516865

CABULOSO: Opa.

TODYNHO:
Cabuloso, encosta lá no Neguinho lá e leva seu caixinha lá mano velho.

CABULOSO: Am?

TODYNHO:
Encosta no Neguinho lá e leva seu caixinha lá
.

CABULOSO:
O caixinha?

TODYNHO:
É, leva seu caixinha lá.

CABULOSO:
Nossa em mano e agora eu não fiz em, o dinheiro que eu tinha feito eu passei pro senhor.

TODYNHO:
A eu vi o dinheiro ai doido, se tava com o dinheiro ai, você ficou com mais de duzentos real ai, leva logo o dinheiro logo lá.

CABULOSO:
Não pô aquele dinheiro, deixa eu te falar, é de passar o sacolão meu pô, é cento e cinquenta conto eu tenho em mãos, mas até amanhã eu faço, será que até amanhã não tem como não?

TODYNHO:
Não, já to levando o dinheiro já mano.

CABULOSO: Nossa... e até mais tarde?

TODYNHO:
Paga pelo menos a camisa.

CABULOSO:
Não demorou, até mais tarde eu vou levar lá.

TODYNHO:
Não, já leva agora porra, uai que falta de compromisso que é esse Cabuloso, doido é?

CABULOSO:
Demorou, vou dar um jeito de levar lá.

TODYNHO:
Leva lá, leva lá, to chegando bem aqui pertinho já dele aqui mano... to esperando aqui pra mim ir embora.

CABULOSO: É nós.

TODYNHO:
Falou... tem que ter compromisso pô.

CABULOSO: Não, demorou.

TODYNHO: falou.”

A cobrança da “caixinha”/“camisa” do acusado Luan Teixeira de Oliveira, vulgo “Cabuloso” continua, conforme evidencia a

Chamada de Guardião n.º 27888774 (id.

225641212 - Pág. 350):

“Chamada de Guardião nº 27888774.WAV

Data e horário: 07/10/2018, às 18:29:02.

Alvo: 66999331362

Interlocutor: 550766996516865

CABULOSO: Opa.

TODYNHO: Cadê você doutor?

CABULOSO:
Em deixa eu falar o... men.. o guri.. o cara já subiu ai pra levar o rex ai entendeu?

TODYNHO:
Então anda logo pô que eu tenho que ir embora e eu to aqui no Neguinho aqui aguardando o senhor pra nós tá dando baixa aqui no nome aqui meu querido.

CABULOSO:
Em ele já tá ai, já tá subindo ai, já vai pra mão ai entendeu?

TODYNHO: Se tá subindo?

CABULOSO:
É ele subiu duzentos rex ai, entendeu?

TODYNHO:
Subiu duzentos rex?

CABULOSO: É.

TODYNHO: -
Marca ai! - Já vou até marcar aqui já, Cabuloso!

CABULOSO:
Demorou, é esse vulgo ai mesmo, Cabuloso.

TODYNHO: É nós!

CABULOSO:
É nós... Vou marcar aqui irmão.

TODYNHO: É nós!

VÓZ AO FUNDO: Pode meter a caneta?

TODYNHO: Pode! Você num é besta de fazer eu marcar aqui atoa...”

Os crimes imputados ao réu Luan Teixeira de Oliveira, vulgo “Cabuloso” restaram devidamente demonstrados pelo
Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus – NI/DERF/ROO
, na medida em que o documento evidencia a associação do apelante a terceiro indivíduo para a prática do comércio de drogas. Não bastasse, como já retratado alhures, “Cabuloso”, em tratativas com “Todynho”, presta contas das substâncias ilícitas que adquiriu e negocia mais entorpecentes para abastecer o seu ponto de drogas. Confira-se as conversas nos ids.

225641212 - Pág. 369 e 225641212 - Pág. 376:

“Chamada de Guardião n.º 27915390.WAV

Data e Horário:10/10/2018, às 16:12:58.

66999331362

550766996516865

CABULOSO: Opa.

TODYNHO: Opa... iae meu querido

CABULOSO
: Você mandou um povo deixar uma situação aqui pô?

TODYNHO:
Mandei uai, tá com o senhor ai?

CABULOSO: Entendeu... tá!

TODYNHO:
Tem quantas com o senhor?

CABULOSO:
Nove!

TODYNHO:
Nove?

CABULOSO: É!

TODYNHO:
Só ficou então a do... Lagoa lá né, que ele tirou a dele né?

CABULOSO: É, e deixa eu te falar.

TODYNHO: Am.

CABULOSO:
O Fabiano deixou seiscentos conto aqui e pegou uma.

TODYNHO:
Pegou uma?

CABULOSO: É!

TODYNHO:
Ai ficou quantos?

CABULOSO:
Ai ficou oito.

TODYNHO:
Oito né?

CABULOSO:
É ai eu tenho um dinheiro pra mim te passar daquela lá, peguei oit... eu peguei outra, ficou sete.

TODYNHO:
É que você num pegou a situação lá não?

CABULOSO:
Qual?

TODYNHO:
Com, com... com, com o irmão Amarelo.

CABULOSO:
Peguei!

TODYNHO:
Pegou?

CABULOSO:
Peguei!

TODYNHO: Olha aqui.

CABULOSO: Am.

TODYNHO:
Cento e cinquenta real ai é pra mandar lá pra Garça Branca, lá pô.

CABULOSO: Am?

TODYNHO:
Cento e cinquenta real ai é... seis num tem?

CABULOSO: Am ram!

TODYNHO:
É pra mandar la pra Garça Branca

CABULOSO:
Entendeu, ai vai ficar uma né?

TODYNHO:
Vai ficar uma... é pro Jean lá, pro...

CABULOSO:
Da Serra?

TODYNHO: Isso.

CABULOSO:
Mas deixa eu te falar, quem vai pegar essa situação aqui família?

TODYNHO:
Uai vei, to tentando fazer o corre de parar lá cara, mas tá difícil pra mim conseguir fazer isso, eu tomei um bote ontem cara.

CABULOSO:
O Jean da Serra?

TODYNHO: A melhor ainda uai.

CABULOSO:
Uai ele pegou falou, ó meu irmão vai passar ai pegar, o irmão dele falou agorinha, daqui uns cinco minutos eu to passando pela Pedra.

TODYNHO:
A melhor ainda... já deixa uma, deixa a que você pegou com o irmão Amarelo lá no jeito pra ele já.

CABULOSO: Oi?

TODYNHO:
Pega lá uma com o irmão Amarelo
.

CABULOSO:
Uma.

TODYNHO: É.

CABULOSO:
Uma o que?

TODYNHO:
Uma peça, uai de feijão.

CABULOSO:
Pra mim?

TODYNHO:
Não moço, você pegou só foi o meio não foi?

CABULOSO: Foi!

TODYNHO:
Então, é pra pegar uma pro irmão da Serra lá pô.

CABULOSO: A entendeu.

TODYNHO:
Ele vai levar cento e cinquenta real desse ai que você tá de banha entendeu?

CABULOSO:
Am ram e uma daquela.

TODYNHO:
E uma daquela, correto.

CABULOSO:
Chega uma... é mais, você já ligou no mano Amarelo?

TODYNHO:
Ele tá ciente lá já, só deixa no jeito pra não ficar correndo atrás, pra lá e pra cá, só pra ele chegar, pegar e ir embora.

CABULOSO:
Então e deixa eu te falar, e o rex família, como faz pra o senhor tá vindo pegar pô?

TODYNHO:
Eu vou ir buscar ai hoje ai pô, reúne pra mim ai.

CABULOSO:
É pô, tá tudo aqui na.. na minha mão aqui, só falta, só se você mandar alguém trazer aqui por que ó... tem os seiscentos, o senhor tá ciente, calma ai, tem os seiscentos se tá ciente meu né
.

TODYNHO: Am ram.

CABULOSO:
E uma, e tem mais seiscentos do coisa, do...

TODYNHO: Am ram.

CABULOSO:
Do, do Fabiano que ele deixou família.

TODYNHO:
Am ram, tem mil e duzentos na sua mão.

CABULOSO:
É ai já tem um dinheiro de um chá aqui pra mim mandar pro senhor aqui também
.

TODYNHO:
Já?

CABULOSO:
É nós então
!

TODYNHO:
Eu vou descer então ai, vai querer mais que qualquer coisa avisa que eu vou pegar mais ali.

CABULOSO:
Vai ficar uma família, aqui já.

TODYNHO:
Ainda né
.

CABULOSO:
É vai ficar uma aqui ainda.

TODYNHO:
A então tá bom então, vou subir e nós troca ideia melhor então pessoalmente.

CABULOSO: É nós então.

TODYNHO:
Mas deixa uma no jeito já pro, pro, irmão do menino pegar lá, já.

CABULOSO: Não, beleza, beleza, beleza.”

“Chamada de Guardião nº 27932998.WAV

Data e horário: 12/10/2018, às 16:24:20.

Alvo: 66999331362

Interlocutor: 550766996516865

CABULOSO: Opa.

TODYNHO: Opa

CABULOSO: Cabuloso.

TODYNHO:
Iae meu patrão
.

CABULOSO:
Iae meu patrão e as situas...

TODYNHO:
Como é que é?

CABULOSO:
E a situ?

TODYNHO:
Tá ai uai. CABULOSO: Tem aqui?

TODYNHO:
Não, vai chegar.

CABULOSO:
Uai, que nem eu to falando cadê?

TODYNHO:
Agorinha, você precisa apenas de quantos
?

CABULOSO: Am?

TODYNHO:
Precisa de quantos?

CABULOSO:
Cara eu queria só uma mesmo.

TODYNHO
: A demorou, vai chegar ai em você ai.

CABULOSO:
Vai chegar aqui
?

TODYNHO:
Vai, vai chegar uma pauladinha na sua mão ai.

CABULOSO:
Não moço, muito de novo?

TODYNHO:
Num é muito não... só umas oito.

CABULOSO:
Boto fé, manda ai então.

TODYNHO:
É nós.

CABULOSO:
É nós... manda ai que nós tá precisando mano

TODYNHO:
Não, vai chegar ai.

CABULOSO:
É nós é nos... ai eu já vou mandar o dinheiro daquela minha.

TODYNHO: Tá e o "back" como é que tá o andamento?

CABULOSO: O back?

TODYNHO: É!

CABULOSO:
Ó é o seguinte, eu ia falar a real, sábado agora o cara ia me... ou amanhã né na verdade o cara ia me passar de tarde, duzentos real e eu ia soltar essas vinte e cinco que to até amanhã, essa que eu to, num tem?

TODYNHO: Am.

CABULOSO:
Por que eu peguei ponhei ontem né e o, se eu não mexesse no do chá hoje viu, o do chá eu ia acertar até amanhã tudo.

TODYNHO: A entendeu.

CABULOSO: Entendeu?

TODYNHO: Am ram.

CABULOSO:
Ai o que você acha, você quer deixar pra amanhã e já soltar outro a "gordura" de tarde? Você vem buscar?

TODYNHO:
É vou ter que ir ai né, por causa do Valdemar né, já solto você ai.

CABULOSO: Então beleza então.

TODYNHO:
Então tá, é nós, vou levar ai pra você
.”

Da análise apenas das conversas aqui descritas, sem contar as outras inúmeras constantes no Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus – NI/DERF/ROO, fica claro que os apelantes integram a organização criminosa Comando Vermelho, descabendo falar em absolvição por ausência de provas.

Calha frisar que o tipo penal descrito no art. 2º do Lei n.º 12.850/13 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”
, exigindo para a sua configuração a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que restou devidamente demonstrado nos autos, notadamente porque a existência da facção Comando Vermelho é fato público e notório há muitos anos e, como tal, dispensa dilação probatória.

Dessa forma, restou plenamente configurado o crime do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 imputado aos apelantes, eis que presente o requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente), o requisito temporal (referindo-se a estabilidade dos envolvidos), e também o requisito finalístico (relacionando-se com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais).

As conversas descritas no Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus – NI/DERF/ROO também não deixam dúvidas do vínculo associativo estável e permanente existente entre o apelante Valdemar Ferreira Gregório e o coacusado Weslen, vulgo “Todynho”, uma das lideranças do Comando Vermelho, e que Luan Teixeira de Oliveira, vulgo “Cabuloso”, associou-se à terceira pessoa não identificada para a prática do comércio espúrio.

Desse modo, estando comprovado nos autos que os fatos desvelados não demonstram uma mera reunião ocasional para a prática do delito de tráfico de drogas, mas, sim, que os apelantes estavam associados a outras pessoas para a prática do comércio malsão, de rigor a manutenção da sentença que as condenou nas penas do art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Convém frisar que ainda que os tipos legais pelos quais os réus foram condenados tenham em comum a necessidade de uma associação estável e duradoura entre os membros, os delitos tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto o art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 tutela a saúde pública, a norma penal insculpida no art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 objetiva proteger a paz pública e a segurança interna do Estado, havendo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da autonomia dos referidos tipos.

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA PREJUDICADA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações.
2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação de ofensa ao art. 42 da Lei de Drogas foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.673.259/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024) (destaquei)

“(...) Quanto à condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, já decidiu esta Corte que "Sendo autônomos os tipos penais descritos nos arts. 35 5, caput, (...) da Lei n. 11.343 3/06 e no artigo 2ºº, caput, da Lei 12.850 0/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações" (RHC 80.688/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017). (...)”
(STJ, AgRg no AREsp: 1593941 TO 2019/0291937-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, SEXTA TURMA, DJe 29/09/2020)

Desse modo, comprovado o
animus associativo
dos réus tanto para o tráfico de drogas, configurando-se, assim, o delito do art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos, quanto para integrar a organização criminosa, ambos os crimes subsistem de forma independente.

Mantém-se, portanto, a condenação de ambos os apelantes.

Do pleito formulado pelo apelante Valdemar Ferreira Gregório para decotar a agravante da reincidência aplicada na sentença.

O apelante Valdemar Ferreira Gregório afirma que na data dos fatos em comento era tecnicamente primário, pois não existia qualquer sentença transitada em julgado em seu desfavor, razão pela qual deve ser extirpada a agravante de reincidência utilizada pelo juízo
a quo
para majorar a sua reprimenda.

Tem razão o apelante.

É que, inobstante o recorrente possuir extensa ficha criminal, conforme se vê à id. 225641210 - Pág. 43, ao tempo dos fatos tratados neste feito (dezembro de 2019), o réu não ostentava nenhuma condenação transitada em julgado.

De acordo com os dados constantes no SEEU, o processo de n.º 0001666-26.2019.8.11.0022, no qual o apelante restou condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, transitou em julgado em 09/03/2020 e o de n. 0001667-11.2019.811.0022, onde o apelante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Tóxicos, transitou em julgado em 09/10/2020, ou seja, ambas as condenações transitaram em julgado posteriormente à data dos ilícitos penais tratados neste feito e, de acordo com o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
.” (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).

E ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

A reincidência do apelante, portanto, não pode ser considerada neste processo.

Assim, extirpando-se os 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa aplicados em relação ao crime de organização criminosa pela reincidência ora afastada, a pena do réu para este crime deve ser reduzida para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Já em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, o afastamento da reincidência conduz à pena de 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão do cúmulo material, as penas dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de entorpecentes, somadas, contabilizam
6 (seis) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa
.

Do pedido de modificação do regime formulado pelos acusados Mauro da Silva Mathias e Valdemar Ferreira Gregório

Em relação ao regime fixado ao réu Mauro da Silva Mathias, não se afigura possível o seu abrandamento, eis que se trata de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando justificada a fixação no regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal
. 2. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1984540 SP 2022/0036668-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022) Destaquei

De outra feita, afastada a reincidência do apelante Valdemar Ferreira Gregório e tendo sido esta a única motivação na sentença para a fixação do regime fechado, sem deixar de considerar que a detração (art. 387, § 2º, CPP) do período

em que permaneceu preso (19/12/2019 a 22/11/2021 = 1a11m04d) sobre a nova pena aplicada neste acórdão (6 anos de reclusão) conduz à pena de 4 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, o regime a ser imposto deve ser o semiaberto.

Com estes fundamentos, a sentença deve ser reformada para afastar a agravante de reincidência utilizada para majorar a pena base do apelante Valdemar Ferreira Gregório e, consequentemente, para aplicar ao réu o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto,
não conheço
dos recursos do Ministério Público Estadual e do apelante Paulo Henrique Arguello Tristão, por intempestivos,
nego provimento
aos recursos dos réus Mauro da Silva Mathias e Luan Teixeira de Oliveira e
dou parcial provimento
ao recurso aviado por
Valdemar Ferreira Gregório, tão somente para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena,
mantendo incólume a sentença vergastada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025